Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL (NÍVEL SUPERIOR): PROCESSAMENTO DE MATRÍCULA DO DISCENTE EM CURSO DIVERSO (“CIÊNCIAS CONTÁBEIS”) DO DIVULGADO, ACORDADO E CONTRATADO (“CIÊNCIA POLÍTICA”). VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). PROLONGAMENTO INJUSTIFICADO AO INÍCIO DO CURSO: DESCASO AOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA PROPORCIONALMENTE FIXADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o consumidor que, em 26.4.2021, teria celebrado contrato de prestação de serviços educacionais para o curso superior de “Ciências Políticas”, mediante recebimento de benefícios (desconto nas quatro primeiras mensalidades e na parcela da rematrícula do semestre seguinte, as quais teriam sido ajustadas em R$ 89,00; desconto de 50% nas demais mensalidades até o término do curso); (b) todavia, sua matrícula teria sido efetivada em curso diverso (“Ciências Contábeis”); (c) o requerente teria sido orientado a cancelar a matrícula realizada e aguardar a solução pela “sede”; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação com vistas à condenação da IES ao cumprimento da oferta e à compensação dos danos morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação da IES à realização da matrícula da parte requerente no curso de “Ciência Política”, com início no primeiro semestre de 2022, conforme as condições ofertadas, e à compensação por danos extrapatrimoniais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação dos serviços a redundar na realização de matrícula em curso diverso, e sem a observância às condições estipuladas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o requerimento de matrícula foi realizado pelo requerente para o curso de “Ciência Política (Bacharelado)” (IDs 32505198/32505200, ID 32505206, ID 32505193); (b) foi enviado e-mail de preposta da IES para o aluno, ocasião em que foram esclarecidas as condições da oferta (quatro mensalidades isentas; duas mensalidades por R$ 89,00; rematrícula por R$ 89,00; 50% de desconto até o fim do curso – ID 32505197), as quais foram confirmadas por mensagens de “WhatsApp” (IDs 32505193/32505194).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva, revelam-se insuficientes as meras alegações de que o contrato seria referente ao curso de “Ciências Contábeis”, e com validade apenas para o primeiro semestre de 2021.
VI. Registra-se, ademais, que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30), de sorte que a alegação de violação à autonomia universitária (fixação de valor único de mensalidade durante todo o curso) configura comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.
VII. Patente, pois, a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade da recorrente pelos danos experimentados pela parte requerente. Desse modo, irretocável a sentença que determinou que a ré efetue a matrícula do autor no curso de bacharelado em Ciência Política, com início no primeiro semestre de 2022, mantendo os mesmos benefícios anteriormente pactuados, quais sejam: desconto no pagamento das quatro primeiras mensalidades e na parcela da rematrícula do semestre seguinte, estipuladas no valor de R$ 89,00, bem como desconto de 50% sobre o valor das demais mensalidades, a serem fixadas em no máximo R$ 350,00, até o término do curso.
VIII. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IX. No caso concreto, a grave falha da prestação de serviços (ausência de matrícula a tempo e modo, e nas condições ajustadas) deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à expectativa do consumidor de poder frequentar curso superior, sendo que, mesmo depois de inúmeros contatos com a instituição de ensino, ele não obteve a adequada solução aos reclames (descaso), o que culminou no atraso no início de sua graduação em um semestre.
X. As mencionadas circunstâncias fundamentam a reparação por danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados (R$ 2.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso), diante dos incontestes constrangimentos.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).